Tribunal: TJDFT
Processo: 0719268-45.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E LEGISLAÇÃO ESPECIAL. COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INADIMPLÊNCIA DO PRÊMIO DO SEGURO. IRRELEVÂNCIA. FINALIDADE SOCIAL. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA 257, DO STJ. COBRANÇA DO PRÊMIO. ART. 7o, §1o DA LEI 6.194/74.. NEXO DE CAUSALIDADE. COMPROVAÇÃO. CONGRUÊNCIA ENTRE O BOLETIM DE OCORRÊNCIA E O LAUDO PERICIAL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O seguro DPVAT é regulamentado pela Lei 6.194/1974, prevendo no artigo 5o as normas sobre o direito à indenização do seguro DPVAT. O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro.

2. A correspondência entre a situação relatada no boletim de ocorrência, da lavra do outro envolvido no acidente automobilístico, e as conclusões constantes do laudo pericial, bastam para comprovar o nexo de causalidade e, portanto, garantir o direito do autor/apelado ao recebimento do seguro DPVAT.

3. Recurso conhecido e desprovido.